Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-17.2024.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000149-17.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IZAURA ROMUALDO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 904.713.001-44 (APELANTE), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o “Serasa Limpa Nome”, sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000149-17.2024.8.11.0014

APELANTE:
IZAURA ROMUALDO PEREIRA OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por IZAURA ROMUALDO PEREIRA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c.c Pedido de Indenização por Danos Morais c.c Inexigibilidade de Débito
ajuizada

em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000149-17.2024.8.11.0014), julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz que “
no caso concreto, onde se discute a regularidade da manutenção de dívida prescrita, conforme regulamenta o Superior Tribunal de Justiça em entendimento destacado, tem-se que a cobrança de dívida prescrita de forma extrajudicial também é tida como ilícita, devendo, desde modo, ser declarada sua inexigibilidade com a imediata retirada no apontamento da plataforma de crédito
”.

Defende que “
uma vez atingida pela prescrição, a dívida se torna inexigível por qualquer via, e não somente pela judicial. Ademais, a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, conforme o entendimento jurisprudencial, constitui constrangimento passível de reparação pela via dos danos morais
”, acrescentando que o Código de Defesa também estabelece que a cobrança de dívidas prescritas é um ato ilícito.

Alega que “
o Código de Processo Civil, em seus artigos 926 e 927, estabelece que, uma vez fixado entendimento sobre uma matéria, não pode haver decisão contrária ao que foi consolidado. E é justamente isto que ocorreu no processo em questão, o D. Juízo agiu contrariamente ao que ficou fixado através de entendimento jurisprudencial de Tribunal Superior que abrange demanda nacional, o que não pode ser aceito!
”.

Pontua que “
é importante ressaltar o caráter público e a publicidade implícita na inclusão dessas dívidas prescritas nas referidas plataformas. A repercussão negativa que tais dívidas geram sobre o crédito tem publicidade, permitindo o seu conhecimento a terceiros, na medida em que qualquer um pode ter acesso à vida creditícia do consumidor na hora de lhe conceder ou não um crédito
”.

Afiança que a cobrança de dívida prescrita implica em descumprimento da legislação consumerista, notadamente o art. 43 do CDC, e que a cobrança de débito, seja ele prescrito ou não, sem qualquer documentação suplementar, é ato equiparado à cobrança indevida.

Discorre acerca da natureza jurídica das plataformas em questão, que atuam, embora de forma dissimulada, como bancos restritivos de créditos, da impossibilidade de inserção de dados nelas, seja em razão da inexistência do débito, seja em razão da prescrição, sob pena de violação ao CDC e ao CC.

Menciona a promessa de aumento de
score
em consequência de pagamento de dívida inexigível, acrescentando que “
o débito do consumidor junto ao “Serasa Limpa Nome” é visível a terceiros, sendo uma espécie de cadastro desabonador que gera abalo de crédito, sobretudo porque tem impacto negativo na pontuação score
”, marcando o consumidor como inadimplente.

Cita a utilização indevida dos órgãos de proteção ao crédito como intermediários na cobrança de dívida prescrita e a necessidade de respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica diante de posicionamento jurisprudencial em sentido contrário à sentença.

Diz que “
O dano moral, no caso, não advém só de negativação ou de publicidade, mas da severa agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 301112872).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por IZAURA ROMUALDO PEREIRA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c.c Pedido de Indenização por Danos Morais c.c Inexigibilidade de Débito
ajuizada

em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000149-17.2024.8.11.0014), julgou improcedentes os pedidos.

Para tanto, anotou o julgador singular que “
a inclusão da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que prescrita, fato sequer impugnado pelo réu, por si só, não constitui prática ilícita por parte do requerido, não ensejando, de efeito, o dever de indenizar pretendido na peça de ingresso, vez que se trata de mero dissabor sofrido pelo autor
”.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, o apelo não comporta acolhimento.

Isso porque, embora não se desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício no sentido da inexistência de que a inserção de débito em plataforma sigilosa de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome", sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, hipótese dos autos, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL OU EXPOSIÇÃO A TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.316,47 e determinou a abstenção de cobrança, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários. O apelante busca a reforma da sentença quanto à inexistência de dano moral, pleiteando a condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 30.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de débito declarado inexistente, configura dano moral indenizável; (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça foi mantida, pois a impugnação apresentada pela parte ré não demonstrou, com elementos concretos, a capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente a mera alegação de que este constituiu advogado particular. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é ambiente digital sigiloso voltado à negociação de dívidas, acessível apenas ao próprio consumidor mediante login, e não se confunde com os cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC ou Serasa negativador. A utilização da referida plataforma como meio de cobrança extrajudicial não configura, por si só, ilícito civil ou ato abusivo, desde que ausentes práticas constrangedoras ou vexatórias. Não houve comprovação nos autos de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score do apelante ou gerou prejuízos concretos à sua honra ou crédito. A jurisprudência local e do STJ reconhece que a mera disponibilização de dívida em ambiente sigiloso não acarreta, por si, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §2o do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, não se justificando majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o “Serasa Limpa Nome”, sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável. A cobrança extrajudicial realizada por meio de plataforma própria é exercício regular de direito, desde que não abusiva ou vexatória. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e o resultado da demanda, não se justificando majoração sem alteração substancial na sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg Cível n. 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJMT, Ap Cív n. 1028746-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 08.06.2025; TJMT, Ap Cív n. 1007957-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.05.2025. (N.U 1000529-47.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido no feito, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A empresa sustenta a regularidade da contratação dos serviços de telefonia e questiona a existência de dano moral, considerando que não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome". II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto tempestivamente e se há interesse de agir da parte autora; (ii) verificar se a empresa apelante comprovou a existência de relação jurídica válida entre as partes; e (iii) determinar se a inclusão de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável, considerando suas características específicas de acesso restrito ao consumidor e ausência de impacto no score de crédito. III. Razões de decidir 3. O recurso foi interposto tempestivamente, considerando que a sentença foi publicada em 24/01/2025, com início da contagem do prazo em 27/01/2025 e término em 14/02/2025, data do protocolo do recurso, observando o prazo de quinze dias úteis estabelecido no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. 4. Não se pode exigir o esgotamento das vias administrativas como condição para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, estando presente no caso concreto. 5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes. As telas sistêmicas e faturas apresentadas constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, sendo insuficientes para comprovar a efetiva contratação quando contestada veementemente pela parte contrária. 6. A plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com inscrição nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando-se como ambiente de renegociação de débitos de acesso exclusivo ao consumidor mediante login e senha, sem divulgação a terceiros e sem impacto no score de crédito. 7. A inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido. No caso concreto, não há prova de que tal inclusão tenha ocasionado abalo à honra, à imagem ou à reputação da autora perante terceiros. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, afastando a condenação por danos morais. Tese de julgamento: "1. A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação propriamente dita nem gera dano moral presumido. 2. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo decorrente da inclusão na plataforma 'Serasa Limpa Nome' impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 224, 373, II, 1.003, §5o; CDC, art. 14; Lei n. 11.419/2006, art. 4o, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJ-MT, AC 1038497-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, AC 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025. (N.U 1027348-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA TUDO" - CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADES DAS INFORMAÇÕES DO CANAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. O portal “Serasa Limpa Nome” não é órgão de restrição de crédito, mas sim uma plataforma virtual voltada ao consumidor, para fins de consulta de CPF, solicitação de empréstimos on-line, negociação de dívidas, entre outros serviços, de modo que não há publicidade a terceiros das informações ali registradas. Portanto, no caso, não há falar em situação vexatória capaz de ensejar indenização por danos morais. (N.U 1011211-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Anota-se, ainda, que ao contrário do que pretende fazer crer a Recorrente, inexiste precedente de caráter vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a condicionar a interpretação deste Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025